Tribunal: TJDFT
Processo: 0718998-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718998-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTAS DO TREVO AGRAVADO: EDMAR DE JESUS SANTOS DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (id 36232549) que, em cumprimento de sentença, determinou a emenda da inicial para: juntada do demonstrativo discriminado e atualizado do débito (CPC 524), exclusão das prestações vencidas após o trânsito em julgado da demanda (23/03/21) e dedução do montante já depositado pelo devedor (R$ 5.500,00). Insurge-se contra a determinação de exclusão da cobrança das parcelas vincendas – despesas condominiais –, visto que a inclusão é admitida pelo CPC 323 e 771, § único, e pela jurisprudência do TJDFT (acs. 1181880, 1178666 e 1245229) e do STJ (REsps. 1.759.364 e 1.835.998). Pede a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da decisão recorrida, para deferir a inclusão dos créditos vencidos após 23/03/21. 2. Não obstante a relevância dos fundamentos do agravo, abstratamente considerados, certo é que no caso se há de observar os limites estabelecidos no título executivo judicial, segundo o qual a condenação alcança as prestações vincendas “até o trânsito em julgado” (id 84518507). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator